Tribunal: TJES
Processo: 0000367-70.2012.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Receptação
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000367-70.2012.8.08.0045
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RIEDEL PEREIRA PERNES e outros (2)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECONHECIMENTO EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Riedel, Felipe e Fabiano contra sentença proferida pela Juíza de Direito da 2ª Vara de São Gabriel da Palha–ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando os dois primeiros pela prática de dois crimes de furto qualificado, pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4º, IV, do CP), e o terceiro pelo crime de receptação (art. 180 do CP). Segundo a denúncia, os fatos ocorreram nos dias 01/12/2011 e 20/12/2011, consistindo na subtração de diversos bens das residências das duas vítimas, localizadas no bairro Jardim Vitória, em São Gabriel da Palha-ES, bem como, na posterior receptação de parte dos produtos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, em razão do transcurso de prazo superior ao previsto no art. 109 do Código Penal, reduzido pela metade, nos termos do art. 115 do mesmo diploma, por serem os réus menores de 21 anos à época dos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto a ocorrência da prescrição, verifica-se que as penas impostas a Riedel (05 anos e 10 meses de reclusão) e a Felipe (04 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão) prescrevem, originariamente, em 12 anos, nos termos do art. 109, III, do CP, e, reduzida pela metade em virtude da menoridade (art. 115 do CP), em 06 anos.

A pena aplicada a Fabiano (01 ano de reclusão) prescreve em 04 anos (art. 109, V, do CP), e, com a mesma redução, para 02 anos.

Considerando que a denúncia foi recebida em 12/03/2012 e a sentença condenatória foi proferida em 04/11/2019, ultrapassou-se o prazo máximo entre os marcos processuais, sem ocorrência de causa suspensiva ou interruptiva, devendo ser reconhecida a prescrição a pretensão punitiva.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso defensivo provido, para extinguir a punibilidade dos réus, na forma do art. 107, inc. IV, do CP

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000367-70.2012.8.08.0045
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RIEDEL PEREIRA PERNES, FABIANO PEREIRA DA SILVA (DPE)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de
recurso de apelação criminal
, interposto por
RIEDEL PEREIRA PERNES, FELIPE GOMES DE ANDRADE e FABIANO PEREIRA DA SILVA
,
contra a r. sentença (fls. 306/323), proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara de São Gabriel da Palha-ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando os dois primeiros pelo crime de furto qualificado, pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4º, inc. IV, do CP), duas vezes, e o terceiro, pelo delito de receptação (art. 180, do CP).

O acusado RIEDEL foi condenado às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 124 (cento e vinte e quatro) dias-multa, e o réu FABIANO, às penas de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 68 (sessenta e oito) dias-multa.

Por sua vez, o denunciado FABIANO foi condenado às penas de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, sendo substituída por duas restritivas de direito, e 10 (dez) dias-multa.

Q
uanto ao
s
fato
s
, narra a denúncia que, no dia 01 de dezembro de 2011, no bairro Jardim Vitória, em São Gabriel da Palha-ES, os réus FELIPE e RIEDEL, adentraram na residência da vítima JANSEN GABLER CAMPOSTRINI, e subtraíram 01 (um) notebook, 03 (três) câmeras digitais, 01 (um) relógio, 01 (um) cordão de ouro, além de bijuterias e 01 (um) garrafa de uísque, sendo que o acusado FABIANO receptou alguns dos produtos, mesmo sabendo serem produtos de crime.

A peça acusatória ainda descreve, que no dia 20/12/2011, também no bairro Jardim Vitória, em São Gabriel da Palha-ES, os denunciados RIEDEL e FELIPE, subtraíram da residência da vítima JOÃO CARLOS MELO, 04 (quatro) aparelhos celulares e 01 (uma) máquina fotográfica.

Em relação ao pedido de reconhecimento da prescrição,
verifico que as penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, aplicada em desfavor de RIEDEL, e 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, fixada contra FELIPE, prescrevem em 12 (doze) anos, na forma do art. 109, inc. III, do CP.

Por sua vez, a reprimenda de 01 (um) ano de reclusão, estabelecida para FABIANO prescreve em 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inc. V, do CP.

No entanto, o prazo prescricional deve ser reduzido pela metade, pois os três denunciados eram menores de 21 (vinte e um) anos de idade, ao tempo dos crimes (art. 115, do CP), conforme qualificação contida na denúncia, de modo que a prescrição em relação aos réus RIEDEL e FELIPE ocorre com 06 (seis) anos, e para FABIANO em 02 (dois) anos.

No caso, a denúncia foi recebida em 12/03/2012, conforme decisão de fls. 84, sendo certo que a sentença foi proferida em 04/11/2019 (fls. 306/323), após o decurso do prazo máximo de 06 (seis) anos, sem causa interruptiva ou suspensiva, razão pela qual, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva.

Pelo exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 13227987),
DOU
PROVIMENTO AO RECURSO,
para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, extinguindo a punibilidade dos réus
RIEDEL PEREIRA PERNES, FELIPE GOMES DE ANDRADE e FABIANO PEREIRA DA SILVA,
na forma do art. 107, inc. IV, do CP.

Outrossim, julgo prejudicada a análise das demais alegações contidas no recurso.

Em sendo este o entendimento desta Câmara Criminal, expeça-se alvará de soltura em favor de
RIEDEL PEREIRA PERNES
e
FELIPE GOMES DE ANDRADE,
se por outro motivo não estiverem presos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Relator para dar provimento ao recurso.